Tribunal: TJES
Processo: 0000588-68.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000588-68.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZA PREATO MILANEZI e outros

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eliza Preato Milanezi contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de recusa de atendimento emergencial pela Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico. A apelante alega que a operadora do plano de saúde se recusou a prestar atendimento médico emergencial, dois dias após alteração contratual de plano de saúde para modalidade empresarial, obrigando-a a recorrer ao SUS. Em preliminar, sustenta nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, com base no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto à aplicação da responsabilidade objetiva da operadora do plano de saúde, conforme o Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a recusa de atendimento emergencial enseja responsabilidade objetiva e direito à indenização por danos morais in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula, pois o magistrado de primeira instância analisou todas as teses apresentadas pela parte autora, inclusive a aplicação da inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VI, do CDC, e a fundamentação atende aos requisitos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, ainda que tenha decidido contrariamente ao interesse da apelante.

4. A relação entre a apelante e a operadora do plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

5. A recusa indevida de atendimento médico emergencial caracteriza defeito na prestação do serviço e coloca a consumidora em situação de vulnerabilidade, presumindo-se o dano moral in re ipsa, ou seja, decorre automaticamente do próprio ato ilícito.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a recusa ilegal de cobertura de procedimentos médicos urgentes configura dano moral presumido, dispensando a comprovação de abalo psicológico específico.

7. Considerando as peculiaridades do caso e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária para evitar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A recusa indevida de atendimento emergencial por plano de saúde configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dano moral decorrente da recusa de atendimento emergencial configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psicológico sofrido pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, § 1º, IV; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 464.479/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017; TJES, Apelação Cível, 024200194405, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, julgado em 12/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1751891/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000588-68.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZA PREATO MILANEZI, E. P. M.
Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO HERZOG PATUZO FRANCO - ES26450-A
APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELADO: GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES16344-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

E
liza
Preato Milanezi

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de
Colatina
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que objetivava a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em preliminar de apelo, sustenta a apelante a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional,

argumentando
suposta omissão e na apreciação na tese de
responsabilidade objetiva à Unimed,
à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil,
“
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que [...] não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Da análise dos autos, contudo, verifico que o nobre magistrado enfrentou adequadamente as teses alegadas pelo autor, inclusive
mediante
a inversão do ônus da prova
ex vi
do art. 6°, VI, do CDC
, estando o julgado devidamente fundamentado,
ainda que

tenha
decidido a causa
em sentido contrário ao defendido
pelo recorrente.

Com efeito,
“não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”
(
STJ,
AgInt no AREsp 464.479/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

D
iante disso,
rejeito a preliminar.

É
como voto.

VOTO

Mérito

No mérito, a apelante sustenta que a responsabilidade da operadora do Plano, ora apelada, reside no fato de não ter ofertado o atendimento médico emergencial necessário pelo qual seu genitor pagava e acreditava estar coberto, devido a alegação de que havia sido feito o cancelamento do plano anterior e não havia abertura de novo plano.

Da análise minuciosa dos documentos constantes dos autos, concluo pela procedência da pretensão autoral. Explico.

Em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade da operadora de planos de saúde se dá na modalidade objetiva, ou seja, independe de comprovação de culpa.

Nesse sentido, vejamos o que preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso dos autos,
a
apelante alega que
solicitou a alteração da modalidade de seu plano de saúde para plano empresarial, sem interrupção da cobertura, tendo sido
informada que poderia utilizar do
s serviços imediatamente após a
transição, já que no contrato da troca constaria o motivo
de
“troca de código”,
autorizando
a imediata liberação
de atendimento
em caso de necessidade de utilização.

Contudo, narra que p
rocurou ajuda médi
c
a
emergencial
no dia 14 d
e abril de

2018, isto é, dois dias depois da mencionada alteração,
e, n
ão tendo logrado êxito,
teve de recorrer ao atendimento pelo
SUS,
consoante protocolo de atendimento colacionado à fl
.
12.

Pois bem.
O defeito na prestação do serviço está consubstanciado
no
Boletim Unificado
aberto pel
o genitor da
apelante
logo
após a recusa do atendimento
(fls. 10/11) –
documento que, como sabido, goza de presunção de veracidade
–

além do contrato apresentado com o motivo “troca de código” assinado
por preposto da
Unimed
(fls. 19/20)
.

Por oportuno, s
obre o
boletim de ocorrência
, o STJ decidiu:

3.
“
[...] O

boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos, como na espécie.
(STJ - AgInt no AREsp: 1751891 PR 2020/0222816-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

A
inda, verifico que a
apelante juntou aos autos o pagamento d
e
boleto
de mensalidade,
datado
de

10 de abril
de 2018,

bem como
cópia do
correspondente
documento com
a
“troca de código” assinado pelas partes,
o que corrobora a alegação de adimplência com as obrigações contratuais
.

Desse modo
,
entendo

haver indícios de prova concretos e suficientes para concluir que o
plano deixou
a apelante
em situação
deveras
vulnerável, p
ela súbita recusa de atendimento emergencial no pronto-socorro de uma de suas unidades, quando acreditava

estar amparada pel
a cobertura médica
contratual
.

Quanto aos danos morais, estes emergem à feição de uma presunção natural de abalo extrapatrimonial
decorrente da recusa de atendimento
médico
emergencial à autora, recém-nascida ao tempo dos fatos,

fato

por si só
capaz de gerar constrangimento, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam maior constatação.

S
endo assim, os danos morais
carece
m
de comprovação, pois
se dão

in re ipsa
, ou seja, decorre
m
da gravidade do ato ilícito em si,
considerando a natureza dos direitos fundamentais envolvidos (direito à vida e à saúde).
Logo, uma vez demonstrado o fato ofensivo, também estará demonstrado o dano moral em razão de uma presunção natural.

Neste sentido já decidiu nosso egrégio Sodalício:

[...] 2. Embora o caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei 8.078/90). [...] 4. A recusa indevida em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Dano moral presumido. 5. Esta Segunda Câmara Cível tem entendido razoável a fixação, em casos de indevida negativa de cobertura contratual por plano de saúde, a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salvo hipóteses excepcionais. [...] (TJES, Apelação Cível, 024200194405, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/04/2022, Diário: 05/05/2022).

[...] 5. A negativa ilegal e abusiva de cobertura de procedimento de plano de saúde consiste em situação que, por si só, é capaz de configurar dano moral passível de indenização (dano moral in re ipsa), não sendo, nesses casos, necessário a prova do dano em si. 6. Levando-se em consideração que a indenização por danos morais deve cumprir o seu papel punitivo/pedagógico, sem causar ao consumidor lesado o indesejado enriquecimento ilícito, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo e adequado para recompensá-lo pelos danos morais sofridos. 7. Recurso parcialmente provido [...]
(TJ-ES - APL: 00151159720178080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2019).

A
nalisando as peculiaridades do caso concreto, bem como atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observada a função pedagógica da indenização, fixo o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais.

D
iante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO

para julgar procedente

a pretensão autoral e condenar
a Ré
ao pagamento d
a
indenização por dano
s
mora
is
no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), com a incidência de juros mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com a inversão d
a feição sucumbencial
,
condeno a Requerida ao pagamento de

h
onorários
advocatícios
fixados em
15%
(quinze por cento)
sobre o valor da
causa
, na forma do art. 85, §11
°
, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.